Tribunal: TCU
Processo: 028.773/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9659/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.773/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carminda Moraes da Silva (CPF XXX.453.293-XX); Christiane Moraes de Sousa (CPF XXX.735.593-XX); Cíntia Rosa de Oliveira (CPF XXX.653.906-XX); Felipe Rodrigues Dalbuquerque e Castro (CPF XXX.215.767-XX); João Saraiva da Cruz Neto (CPF XXX.747.403-XX); Joelson Ramos Eduvirges (CPF XXX.380.113-XX); Josenildo Ferreira da Silva (CPF XXX.655.764-XX); Maria Evânia de Almada Barros (CPF XXX.896.703-XX); Silvan Alves da Silva (CPF XXX.448.954-XX) e Valdir Pinheiro Campos (CPF XXX.481.425-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.